Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA PELO VENDEDOR. PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido inicial para condenar a ré à obrigação de fazer, consistente na transferência da titularidade do veículo PEUGEOUT ALURE, placa JKC9488, em favor da autora/recorrida, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inadimplemento contratual; (ii) exceção de contrato não cumprido; (iii) pagamento do preço ajustado; e (iv) exigibilidade de valor remanescente para a quitação do veículo negociado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
4. A autora pagou pela compra e venda do veículo Peugeout, placa JKC9498, 22 parcelas de R$951,05, totalizando R$20.923,10, além do valor de R$11.000,00, referente à dívida de rescisão de contrato de trabalho e serviços prestados à ré, vendedora do bem. Aliás, a ré reconhece que o valor referente ao acerto de contas foi abatido do valor do veículo, de forma que é possível concluir que a autora pagou pelo veículo importância aproximada de R$32.000,00.
5. A ré, por outro lado, não comprovou que para a quitação do valor do veículo a autora assumiu o compromisso de pagar o saldo devedor remanescente indicado, superior a R$13.000,00.
6. O contrato de compra e venda, realizado em 04/04/2023, foi verbal e inexiste prova concreta de que a autora concordou com o pagamento do valor de R$45.680,04 pelo veículo, mediante 48 parcelas de R$951,05. O contrato de financiamento, cuja quitação foi impingida à autora, não foi exibido pela ré, importando destacar que não é possível vincular o empréstimo de R$196.997,33, datado de 21/12/2023, ao contrato de compra e venda do veículo (ID 73947568).
7. Outrossim, a ré não indicou testemunhas para a comprovação de suas alegações e, segundo a Tabela FIPE, o valor do veículo negociado é de R$32.879,00, proporcional ao pagamento realizado pela autora (https://veiculos.fipe.org.br/?aspxerrorpath=/).
8. Destarte, em face da posse direta do veículo exercida pela autora e da prova do pagamento de valor compatível com o preço de mercado do bem, deve ser confirmada a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.373, II.
Jurisprudência relevante citada: não há.